Tribunal: TJES
Processo: 5003391-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES e outros (2)

AGRAVADO: CYNTHIA VALADARES COSINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO/REVOGAÇÃO DE DECISÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em nenhum momento a parte agravante impugna o fundamento do reconhecimento da intempestividade recursal, limitando-se a repisar as razões apresentadas no bojo do recurso de agravo de instrumento acerca do cunho decisório do pronunciamento agravado e os argumentos de mérito para a reforma da decisão do juízo de primeiro grau.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Precedente.

3. Desnecessário o exame da controvérsia relativa ao cabimento de recurso de agravo de instrumento em face de pronunciamento judicial intitulado “Despacho”, mas que possui cunho decisório, dentro do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC.

4. Portanto, demonstrado que o recurso foi interposto de forma extemporânea, deve ser mantida incólume a decisão monocrática.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003391-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO:
CYNTHIA VALADARES COSINI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata
-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HELENA DAS GRAÇAS SANTOS, LAURO FRANCISCO NUNES e VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS
em face da Decisão Monocrática proferida no Id 8211845 que
não
conheceu do recurso de agravo de instrumento por eles interposto diante do reconhecimento da
intempestividade
.

Em suas razões (Id 8304020), a parte agravante alega, em síntese, que a decisão que não conheceu do recurso merece reforma, haja vista que o
decisum
objeto do Agravo de Instrumento claramente possui cunho decisório, portanto, de natureza interlocutória, na qual há o indeferimento do pedido de revogação da liminar de despejo concedida.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo por manter o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Isso porque, em nenhum momento a parte agravante impugna o fundamento do reconhecimento da intempestividade recursal, limitando-se a repisar as razões apresentadas no bojo do recurso de agravo de instrumento acerca do cunho decisório do pronunciamento agravado e os argumentos de mérito para a reforma da decisão do juízo de primeiro grau.

Assim sendo, conforme consignado na decisão monocrática, a parte agravante se insurgiu contra a ordem liminar de despejo veiculada na decisão proferida em 29/04/2022 (Id 13821492), tendo apresentado “pedido de revogação da liminar” em 16/05/2022 (Id 14294117), sendo reiterada a ordem de despejo compulsório por meio da decisão prolatada em 12/07/2023 (Id 27903794), e novamente manejado “pedido de revogação de liminar” em 14/07/2023 (Id 28024777), o qual ensejou a suspensão do cumprimento do mandado de despejo por meio do despacho proferido em 13/09/2023 (Id 30763575) até a manifestação da parte autora/agravada, e após a realização da audiência, foi determinado no Id 38459193 em 22/02/2024 tão somente o desentranhamento do mandado de despejo consignando sua vigência desde Abril/2022.

Desta feita, considerando que somente foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento em
18/03/2024
, já havia decorrido muito mais do que o prazo de 15 dias úteis.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal
. Confira-se julgado desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal (AgInt no RESP n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. A agravante foi intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da agravada em 21/08/2019 e interpôs o agravo de instrumento apenas em 02/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal, eis que o pedido de reconsideração não suspendeu ou interrompeu a contagem. Manifesta, portanto, a intempestividade do recurso principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0003101-07.2019.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/07/2022; DJES 28/07/2022)

Insta destacar, ainda, que desnecessário o exame da controvérsia relativa ao cabimento de recurso de agravo de instrumento em face de pronunciamento judicial intitulado “Despacho”, mas que possui cunho decisório.

Contudo, mesmo que fosse considerada
a impugnação em face da decisão que indeferiu o "pedido de revogação da liminar", igualmente incabível o recurso de agravo de instrumento manejado, diante da inexistência de tal hipótese
dentro do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC.

Assim, por qualquer ângulo que se analise, o presente recurso é totalmente insubsistente, não ultrapassando o crivo da admissibilidade.

Logo, demonstrado que o recurso foi interposto de forma
extemporânea
, deve ser mantida incólume a decisão monocrática.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 13/8/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões